Tribunal: TJES
Processo: 5014899-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014899-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILAS CONTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014899-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
SILAS CONTE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrido ajuizou ação visando a declaração de inexistência de relação jurídica e cancelamento de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, alegando vício de consentimento e ausência de informação quanto à real natureza da operação.

2. A sentença de origem reconheceu a abusividade da prática, declarando a inexistência do débito, determinando o cancelamento do contrato e a restituição simples dos valores descontados, além de condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, com abatimento do montante efetivamente disponibilizado (R$ 1.661,92).

3. O recorrente sustenta a regularidade da contratação, alegando que o contrato foi firmado de forma válida, com ciência e anuência do consumidor, de modo que não haveria que se falar em nulidade contratual, tampouco em danos morais ou materiais.

4. Defende, ainda, que eventual devolução de valores deveria ocorrer de forma simples, afastando a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo o quantum fixado.

5. A documentação juntada aos autos demonstra que a contratação realizada não se amolda ao empréstimo consignado tradicional pretendido pelo consumidor, mas sim à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), com descontos mensais limitados ao pagamento mínimo da fatura, sem previsão clara de número de parcelas ou prazo final, resultando em dívida de caráter impagável.

6. Restou evidenciada a violação ao dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta à boa-fé objetiva. A ausência de transparência inviabiliza a subsistência da contratação.

7. No que tange ao dano moral, a contratação irregular de cartão de crédito não solicitado, com descontos incidentes sobre verba alimentar, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e adequado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante do exposto, não vislumbro elementos aptos a justificar a reforma da sentença. A decisão recorrida analisou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis, impondo-se sua manutenção integral.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)